Tribunal: STF
Processo: RHC 65431
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE SURSIS.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, UMA VEZ QUE O PACIENTE NÃO
FORMULOU AO JUIZ COMPETENTE O PEDIDO DE CONCESSÃO DO SURSIS COM A
PROVA DE QUE FAZ JUS A ESSE BENEFICIO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.